Tribunal: TJDFT
Processo: 0721059-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS EM GRAU RECURSAL. PRECLUSÃO NÃO CONHECIMENTO IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA CONCEDIDA SENTENÇA POR MEIO DE CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA POR DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONSTATAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. INDEFERIMENTO DE CHAMAMENTO AO PROCESSO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE SÓCIO OCULTO. QUESTÃO QUE DEMANDA DEMONSTRAÇÃO EM VIA PROCESSUAL REGRESSIVA. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO REJEITADA. DO MÉRITO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE INVESTIMENTO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CLANDESTINA. CAPTAÇÃO E GESTÃO ILÍCITA DE INVESTIMENTOS. OBJETO CONTRATUAL ILÍCITO. NULIDADE. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO. COMPROVAÇÃO DE APORTES FINANCEIROS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PROCEDÊNCIA. PRESSUPOSTOS PARA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA COM RELAÇÃO AOS SÓCIOS DA EMPRESA CONTRATADA. CONSTATAÇÃO. CONDENAÇÃO DE RÉ QUE NÃO ERA SÓCIA DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE PARTICIPAÇÃO PESSOAL NOS ATOS ILÍCITOS APURADOS NESSE PROCESSO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CORREÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
1. Para que seja possível o conhecimento de questão de fato trazida aos autos apenas em sede recursal, é necessária a demonstração de ocorreu após a prolação da sentença, ou então, consoante inteligência do art. 1.014 do CPC, a comprovação de motivo de força maior. Documentos juntados em sede recursal não conhecidos.
2. O pedido de reforma da sentença deve ser feito pela via adequada mediante a interposição de recurso de apelação, sendo regra comezinha de direito processual que as contrarrazões se cuidam de resposta ofertada pela parte recorrida às alegações contidas nas razões do recurso interposto, não comportando pedido de reforma da sentença quanto à concessão de gratuidade judiciária à apelante.
3. Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade por deficiência de fundamentação do ato resistido, pois a sentença é hígida em sua fundamentação, apresenta fundamento claro e suficiente para sustentar a conclusão exarada no julgado, considerando o fundamento legal adotado como razões de decidir.
4. As questões controvertidas estão suficientemente documentadas nos autos, sendo certo que a resolução do mérito do litígio não prescinde de produção de prova oral ou da requisição de informações complementares, mas sim da valoração do acervo probatório já produzido.
5. O preenchimento das condições da ação (interesse e legitimidade), à luz da teoria da asserção, são verificadas a partir da narrativa dos fatos e pela possibilidade de análise, hipoteticamente, do mérito da demanda.
5.1. Na hipótese, considerando a causa de pedir deduzida na inicial, constata-se a utilidade do provimento invocado para o apelado obter pronunciamento judicial de responsabilidade dos apelantes pela prática de ato ilícito, o que denota a pertinência subjetiva dos recorridos em face do postulado. A subsistência da responsabilidade civil dos apelantes representa questão afeta ao mérito, já que importa em avaliação da procedência da pretensão inicial.
6. As hipóteses de chamamento ao processo são objetivamente limitadas a duas circunstâncias específicas, quais sejam, a fiança e a solidariedade para com a obrigação que está sendo exigida do réu, como se extrai da literalidade do contido no art. 130, do CPC.
6.1. Na hipótese dos autos mostra-se correto o indeferimento do pedido de intervenção de terceiros, pois não há fiança ou responsabilidade solidária contratual da pessoa indicada, não se trata de parte da relação contratual ou de sócio da empresa contratada, sendo impertinente a alegação de seria sócio oculto, pois tal alegação demandaria prova formal e escrita, nos termos do art. 987 do CC, que trata das sociedades em comum, quanto aos sócios que não constam dos atos constitutivos da empresa.
7. Correta a sentença ao reputar ilegalidade do objeto do contrato firmado entre as partes, pois constatado que a empresa recorrente, através de seus sócios, atuava como espécie de instituição financeira clandestina, dedicada à captação de aplicações financeiras, sob a promessa de realização de investimentos em operações envolvendo moedas estrangeiras, com manutenção de ativos no exterior, sem autorização dos órgãos pertinentes, em violação aos arts. 6o e 16 da Lei 7.492/1986 e art. 3o, IX, da Lei no 1.521/195, o que resultou na perda do investimento aportado pelo apelado.
8. Tratando-se de contrato nulo, relativo a investimento ilícito, o apelado não faz jus aos investimentos que lhes foram prometidos, mas à restituição do status quo ante, com a devolução dos valores aportados, acrescido de correção monetária desde o aporte e juros de mora desde a citação.
9. A desconsideração da personalidade jurídica exige, no âmbito das relações jurídicas submetidas ao Código de Defesa do Consumidor, prova de abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito, violação dos estatutos ou contrato social, estado de insolvência, encerramento e inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração, ou mesmo a mera demonstração de que a personalidade jurídica é obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.
9.1. No caso dos autos, verifica-se a presença dos pressupostos, para responsabilização pessoal dos sócios recorridos, diante do disposto no art. 28, caput e §5o do CDC, por terem utilizado da empresa para prática de atos ilícitos, captando investimentos de consumidores de forma ilegal, de modo a impor obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados.
10. Deve ser provido o recurso da ré que não figurou como sócia da empresa contratada pelo apelado, para que seja julgada improcedente a pretensão inicial deduzida em seu desfavor, pois não restou não comprovada a atuação pessoal desta nos atos lesivos apurados na relação jurídica controvertida no presente processo.
11. Tratando-se de julgamento de parcial procedência, e tendo o autor sucumbindo em parte relevante da pretensão inicial, considerando a extensão jurídica e econômica da postulação, é necessário a reforma da sentença para distribuição proporcional do ônus sucumbencial, nos termos do art. 86, caput, do CPC.
12. Pedidos reformatórios e documentos apresentados em contrarrazões não conhecidos. Preliminares rejeitadas. Recursos parcialmente providos.